Tribunal: CARF
Processo: 12259.000608/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.000608/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.806 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 30/06/1996
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de
cinco anos, inclusive como consequência da aplicação da Súmula Vinculante
n.o 8 do STF e da regência do Código Tributário Nacional.
Tendo as competências sido lançadas após o prazo quinquenal, declara-se a
decadência do lançamento para os períodos de apuração atingidos pelo
quinquênio legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Diogo Cristian Denny (Suplente convocado), Samis Antonio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro
Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 118/127), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.000608/2008-57
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000608/2008-57

primeira instância (e-fls. 107/114), proferida em julgamento monocrático datado de 18/11/2005,
consubstanciada na Decisão-Notificação n.o 17.403.4/0072/2005, da Delegacia da Receita
Previdenciária RJ-SUL, da antiga Secretaria da Receita Previdenciária, anterior a Lei n.o 11.457,
de 2007, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na defesa com
natureza de impugnação no processo administrativo fiscal (e-fls. 52/56), cujo acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 05/1996 a 06/1996
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a totalidade das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, aos segurados empregados, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma. A compensação indevida será objeto de glosa.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração
05/1996 a 06/1996, com Notificação Fiscal de Lançamento Fiscal – NFLD (DEBCAD
35.791.275-6) com as peças integrativas (e-fls. 3/14; 39/41) e respectivo Relatório Fiscal juntado
aos autos (e-fls. 42/45), tendo o contribuinte sido notificado em 03/05/2005 (e-fls. 3; 41), foi
bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a
adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa supracitada, no
período de 05/1996 e 06/1996, referente a contribuições previdenciárias devidas à
Seguridade Social, correspondente ao lançamento de glosa de compensação, incidente
sobre as remunerações de autônomos e administradores, efetuadas em desconformidade
com o acórdão que reconheceu à empresa o direito de compensar, conforme Relatório
Fiscal de folhas 40/43.

Ainda, de acordo com o Relatório Fiscal:

A empresa ajuizou Ação Ordinária de n.o 94.0067335-3, em 06 de março de
1996, perante a 7.a Vara Federal/RJ, a fim de ser declarado o seu direito de compensar
créditos decorrentes do pagamento indevido, incidente sobre a remuneração paga aos
administradores e trabalhadores autônomos;

A empresa, durante a ação fiscal, não apresentou nenhum documento, nenhuma
guia que deram a origem a compensação, inclusive, por isso, foi objeto de Auto-de-
Infração pela não apresentação dos documento.
Da Defesa Administrativa (Impugnação) ao lançamento, instauração do
procedimento de revisão
A defesa administrativa, com natureza de impugnação no processo administrativo
fiscal, dando início e delimitando os contornos da revisão do lançamento, foi apresentada pelo
recorrente. Em suma, controverteu-se na forma exposta no relatório do acórdão hostilizado, pelo
que peço vênia para reproduzir:

Dentro do prazo regulamentar a notificada contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 50/91, com as alegações abaixo sintetizadas:

Da Decadência. O artigo 173 do Código Tributário Nacional assim dispõe : "O
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos." O referido dispositivo legal determina que a Fazenda Pública perca o direito de
constituir o seu crédito tributário, em regra , depois de transcorridos 5 anos contados do
exercício subsequente do fato gerador da obrigação tributária;
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000608/2008-57

Trata a NFLD ora impugnada das glosas das compensações efetuadas pela
Impugnante, de débitos de contribuição previdenciária com créditos decorrentes de
verbas pagas a administradores e autônomos no período de 11/88 a 05/94;

Acontece que a Impugnante ingressou em Juízo, junto à 30.a Vara Federal da
Seção Judiciária/RJ, visando ser declarado o seu direito de compensar créditos
decorrentes do pagamento indevido da contribuição previdenciária incidente sobre a
remuneração paga aos administradores e trabalhadores autônomos em face da
inconstitucionalidade do inciso I, do art. 39, da Lei 7.787/89 e do inciso I, do art. 22, da
Lei n.o 8.212/91. E a sentença foi julgada procedente;

(...) Com base nas considerações aqui expostas, espera a Impugnante seja julgada
inteiramente improcedente o lançamento objeto da NFLD n.o 35.791.275-6, por ser
medida da mais lídima e exemplar justiça.
DA DILIGÊNCIA

Os autos foram encaminhados ao AFPS notificante para apreciação da defesa
apresentada pelo contribuinte. Na informação de folhas 101/102, a auditora esclarece
que:

Trata-se de defesa interposta de autoria da empresa epigrafada, exposta na forma
de fls. 50/91, visando, em suma, à improcedência do lançamento efetuado pelo Fisco;

A defendente traz aos autos a discussão de matéria Lei quanto às contribuições
lançadas na presente NFLD terem sido alcançadas pelo instituto da decadência;

A despeito de suscitado o questionamento no tocante ao prazo decenal
estabelecido pela Lei 8.212/91, o Supremo Tribunal Federal não o inquinou como
inconstitucional, valendo dizer que uma vez não declarada sua inconstitucionalidade, a
referida Lei há de ser observada e aplicada pela autoridade administrativa, posto que
seus efeitos encontram-se vigentes e por ser o lançamento ato vinculado e não
discricionário;

Ademais, cabe ressaltar, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, diante do
art. 173 do CTN, já se manifestou que ao prazo decadencial dos tributos cujo
lançamento é feito por homologação é de 10 anos, conforme se depreende, a exemplo,
da decisão abaixo transcrita;
TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECADÊNCIA – PRAZO (CTN, ART. 173).
I – O art. 173, I, do CTN deve ser interpretado em conjunto com seu art. 150, § 4.o.
II – O termo inicial da decadência prevista no art. 173, I, do CTN não é a data em
que ocorreu o fato gerador.
III – A decadência relativa ao direito de constituir o crédito tributário somente
ocorre depois de cinco anos, contados do exercício seguinte àquele em que se
extinguiu o direito potestativo de o estado rever e homologar o lançamento (CTN,
art. 150, § 4.o).
IV – Se o fato gerador ocorreu em outubro de 1974, a decadência opera-se em 01 de
janeiro de 1985.
(RESP N.o 58.918/RJ, STJ, 1.a TURMA, RELATOR MINISTRO HUMBERTO
GOMES DE BARROS, PUBLICADO NO DJ EM 19/06/95)

Destarte, o prazo decadencial para apurar e constituir o crédito previdenciário é
de 10 anos de acordo com o art. 45 da Lei 8.212/91.

Trouxe a defendente aos autos, visando fundamentar suas alegações, cópias de
documentos, consoante se vê, sem a devida autenticação, contrariando o determinado
pela Portaria Ministerial/MPS/520 de 19/05/04, art. 9.o, § 7.o, que, quanto às provas,
exorta que as mesmas quando em cópias deverão ser autenticadas. Tal fato, de plano
obsta à apreciação dos referidos documentos e respectivas alegações neles
fundamentadas, posto que, no momento, tornam-se imprestáveis aos fins a que visam,
resultando em última análise, em defesa desacompanhada de provas, posto que
inexistente diante da figura da deserção. Embora, sendo certo, conforme
pronunciamento da Procuradoria, que a empresa possui o direito de proceder
compensação do que pagou indevidamente a título de contribuição previdenciária
incidente sobre a remuneração de autônomos e administradores, não constam nos autos
as guias que venham a comprovar o pagamento indevido suscitado, inviabilizando
qualquer procedimento relativamente ao débito aqui lançado.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000608/2008-57

Do Acórdão recorrido
A defesa não foi acolhida na primeira instância do contencioso tributário. A tese
de decadência quinquenal foi rejeitada pelo juízo de piso, tangenciando-se que o lustro
decadencial seria decenal.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da defesa com natureza
de impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o
lançamento. Reitera, inclusive, a tese de decadência.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
18471.004335/2008-81 (e-fl. 534) e Processo n.o 12448.730275/2012-43 (e-fl. 537). Este último
processo referido é a instrumentalização de pedido independente do contribuinte para que seja
reconhecida a decadência do lançamento no Processo n.o 12259.000608/2008-57 (presente
caderno processual) por força da Súmula Vinculante n.o 8.
Posteriormente, juntou petição neste específico caderno processual (Processo n.o
12259.000608/2008-57) solicitando a distribuição e julgamento do recurso e aduziu que a
matéria em foco cuida da análise de decadência do lançamento sob a ótica da Súmula Vinculante
n.o 8 do STF (e-fls. 540/541).
Consta dos autos despacho da unidade de origem afirmando que “[c]om advento
da Súmula Vinculante n.o 08/2008, do STF, a presente NFLD foi fulminada totalmente pela
decadência”, embora, por outro lado, conste, também, o informe de que “Face à situação do
débito em questão que teve apresentação de RECURSO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO em
06/01/2006 e até a presente data não seguiu para análise, encaminho o presente processo ao
CARF/MF”.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Por ocasião da sessão de julgamento, o recorrente apresentou memoriais
reiterando suas razões.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000608/2008-57

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 07/12/2005, e-fl. 117, protocolo recursal em 06/01/2006,
e-fl. 118, e despacho de encaminhamento, e-fl. 479, 535), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência do lançamento, enquanto a DRJ
afirmou, em julgamento de primeira instância, que não, pois o prazo seria decenal.
Pois bem. A tese do juízo de piso resta equivocada e, hodiernamente, a Súmula
Vinculante n.o 8 do STF já impôs que se interprete o prazo decadencial pela via da lei
complementar, de modo que se utiliza o Código Tributário Nacional (CTN) e se compreende que
o prazo é quinquenal.
Neste diapasão, sendo a notificação do lançamento de 03/05/2005 (e-fls. 3; 41),
lado outro, sendo as competências lançadas do período de apuração 01/05/1996 a 30/06/1996,
tem-se facilmente observado que ocorreu a decadência do lançamento.
Sendo assim, com razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para declarar a decadência do
lançamento para os períodos de apuração lançados, reformando integralmente a decisão
recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000608/2008-57

Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital